Tribunal: TJSP
Processo: 1501373-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de coisa alheia móvel pelo acusado, mister a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS NA ADOLESCÊNCIA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA APTA A

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de coisa alheia móvel pelo acusado, mister a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS NA ADOLESCÊNCIA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA APTA A REPERCUTIR NA BASILAR. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA.